Tribunal: TJSP
Processo: 1011925-85.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Duplicatas - Pedido fundamentado no indevido protesto de títulos de crédito - Responsabilidade do banco corréu reconhecida - Títulos recebidos em endosso translativo - Incidência da Súm. 475 do STJ - Pagamento ao credor endossante que não afasta a responsabilidade do banco endossatário - Dano moral configurado Inconformismos com relação ao valor da

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Duplicatas - Pedido fundamentado no indevido protesto de títulos de crédito - Responsabilidade do banco corréu reconhecida - Títulos recebidos em endosso translativo - Incidência da Súm. 475 do STJ - Pagamento ao credor endossante que não afasta a responsabilidade do banco endossatário - Dano moral configurado Inconformismos com relação ao valor da indenização (R$ 5.949,00) - Montante fixado fora dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Princípio que veda a "reformatio in pejus" - Condenação mantida - Recurso improvido